Tribunal: STF
Processo: AC 4002
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MEDIDA CAUTELAR – EXCEPCIONALIDADE – NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ACÓRDÃO QUE CONFIRMA INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE VEROSSIMILHANÇA E DO “PERICULUM IN MORA” – SÚMULA 735/STF – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR – PRECEDENTES – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.